Tribunal: CARF
Processo: 10980.721896/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721896/2017-88
ACÓRDÃO
2004-000.240 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/12/2013
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS
SUSCITADAS.
SÚMULA
CARF
No
1.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias
discutidas no processo administrativo, ensejando o não conhecimento do
recurso voluntário, nos termos da Súmula CARF no 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por renúncia às instâncias administrativas.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.240 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721896/2017-88
2
RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos por SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -
SESC - AR PARANA contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), que julgou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo-se a exigência de R$ 2.838.425,27 (dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil,
quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos), referentes às contribuições sociais
devidas a outras entidades e fundos, mais especificamente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) ou Salário-Educação, apuradas para o período de 01/2013 a 12/2013.
Segundo o relatório fiscal (f. 9/11),
[o] fato gerador do presente lançamento são os pagamentos ou créditos de
remunerações efetuados pela entidade aos segurados empregados que lhe
prestaram serviços. As contribuições devidas foram recolhidas a menor, uma
vez que a entidade declarou o código 0002 “outras entidades” na GFIP, quando
deveria ter declarado 0003 , de acordo com o enquadramento de atividade no
FPAS 523. Desta forma, foi recolhida apenas a contribuição devida ao INCRA
correspondente à alíquota de 0,2 % e deixada de recolher a contribuição ao
FNDE, cuja alíquota é de 2,5 % Tais pagamentos ou créditos foram detectados
nas GFIP apresentadas.
(...)
A alíquota aplicada sobre as bases de cálculo definidas no item anterior é de
2,5% (dois e meio por cento) referentes à contribuição devida a titulo de Salário
Educação (FNDE). Estas contribuições não foram recolhidas corretamente e,
desta forma, estão sendo lançadas no presente Auto de Infração. Foi aplicada a
mesma alíquota para todos os estabelecimentos, por desenvolverem
atividades idênticas a da matriz.
A partir do fato gerador, das bases de cálculo e das alíquotas, resultam os valores
apurados do crédito tributário, valores estes que se encontram detalhados no
relatório “Cálculo da Multa e Juros de Mora” anexos ao presente AI. (sublinhas
deste voto)
Cientificada do lançamento, apresentou impugnação (f. 36/75), sumarizando suas
teses de defesa no pedido formulado da seguinte forma:
À vista do exposto, seja pela não incidência da contribuição “Salário Educação”
ao FNDE, pois o SESC não é, em absoluto, empresa, seja pela isenção fiscal que
recai sobre a entidade (art. 12 e 13 da Lei no 2.613/55), seja pelo gozo de
imunidade tributária ampla, ou, pela condição de entidade eminentemente de
educação, resta demonstrada a insubsistência e improcedência do lançamento e
requer-se que seja acolhida a presente impugnação.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.240 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721896/2017-88
3
Ao apreciar as razões de defesa declinada na peça impugnatória, prolatado o
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
As pessoas jurídicas de direito privado, constituídas sob a forma de Serviço Social
Autônomo, sujeitam-se ao recolhimento das contribuições para o Salário-
Educação.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO, RENDA OU
SERVIÇOS.
A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição
Federal diz respeito a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, não
abarcando contribuições sociais.
ISENÇÃO FISCAL. LEI N.o 2.613/1955.
A isenção fiscal prevista na Lei no 2.613, de 1955, não abrange as contribuições
sociais incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS INTER PARTES.
As decisões judiciais têm efeitos apenas entre as partes integrantes da lide
processual.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Sempre que constatar a ocorrência, em tese, de crime ou contravenção penal, o
auditor fiscal deve formalizar Representação Fiscal para Fins Penais, inexistindo
competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso
administrativo tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 119)
Em 10 de novembro de 2017 (sexta-feira) foi cientificada da decisão da instância
a quo, interpondo, em 11 de dezembro de 2017 (segunda-feira), recurso voluntário (f. 132/174).
Insiste nas teses de que: (i) goza de isenção fiscal ampla; (ii) possui ampla imunidade tributária;
(iii) faz jus à isenção específica do recolhimento do salário-educação; e, iv) não estaria enquadrada
no conceito de empresa.
Às f. 300/303 informa que,
muito embora já não estivesse obrigado ao recolhimento do Salário-Educação -
em razão de sua ampla isenção fiscal reconhecida por lei e pacificada nos
Tribunais Superiores - o SESC/PR ingressou com a Ação Ordinária no 1016080-
75.2019.4.01.3400 da 14a Vara Federal do DF, com vistas ao reconhecimento da
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.240 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721896/2017-88
4
inexigibilidade das contribuições de terceiro (dentre elas o Salário-Educação e o
INCRA), bem como daquelas previstas no art. 22 da Lei 8.212/91, e do PIS.
(sublinhas deste voto)
Pediu
a) Seja acolhido o Recurso Voluntário, para que, em face da inexigibilidade das
contribuições do SESC declarada no Acórdão do TRF da 1a Região, proferido nos
Autos no 1016080-75.2019.4.01.3400, seja reconhecida a insubsistência e
improcedência do lançamento do Salário-Educação do Exercício de 2013 em
debate no presente Processo Administrativo-fiscal, com o seu cancelamento
por medida de direito e justiça;
b) Subsidiariamente, a suspensão do julgamento do Recurso Voluntário do
SESC/PR, ora pautado para a Reunião de 24/07/2025 à 25/07/2025, até que se
verifique o trânsito em julgado da Ação Ordinária no
1016080-
75.2019.4.01.3400 da 14a Vara Federal do DF. (sublinhas deste voto)
Acostados documentos, todos extraídos do processo judicial pela recorrente
distribuído – vide f. 304/ss.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Conforme relatado, em petição juntada em 10 de julho p.p, narra a recorrente
ter buscado socorro ao Poder Judiciário, tendo ali logrado êxito, para o afastamento da exigência
de recolhimento de contribuições previdenciárias, inclusive as nestes autos exigida. Embora haja a
confissão do sujeito passivo acerca do manejo de ação que engloba a integralidade do presente
lançamento, passo a analisar a (in)ocorrência da concomitância.
De acordo com o Relatório Fiscal,
[t]rata este Relatório do Auto de Infração (AI) que tem por finalidade apurar e
constituir o crédito relativo à contribuição social arrecadada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e destinadas ao Instituto Nacional do Seguro Social,
devida pelo SESC , não recolhida, sobre os valores pagos aos segurados
empregados que prestaram-lhe serviços. A Contribuição em questão, devida
pela entidade, é relativa ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
Salário Educação, (contribuição prevista na Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 22,
II e art. 25, II; RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 e alterações
posteriores). – f. 9; sublinhas deste voto.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.240 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721896/2017-88
5
Do relatório do ato sentencial (f. 308), colhe-se o objeto da ação interposta pela
parte ora recorrente:
Trata-se de ação sob o rito ordinário, com pedido de tutela de urgência, ajuizada
pelo Serviço Social do Comércio do Paraná – SESC/PR, objetivando seja
reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao
recolhimento “das contribuições sobre seguridade social e de terceiros
(contribuição previdenciária patronal, Rat/Sat, PIS, contribuições destinadas a
terceiros, como Incra, Funrural, Salário-educação), declarando-se a imunidade e
a isenção tributária ampla do Autor por ser serviço social autônomo e, por
consequência, entidade beneficente sem fins lucrativos nos termos legais e,
ainda, afastando a exigência da apresentação do CEBAS pelo simples fato de que
a própria lei que criou a entidade já traz no seu bojo a declaração de entidade
beneficente e a sua imunidade”. Requer, ainda, sejam restituídos todos os
valores pagos indevidamente, observado prazo prescricional de cinco anos.
Por ter ajuizado ação ordinária discutindo a única matéria objeto da autuação, há
de ser reconhecida a concomitância, nos termos da Súmula CARF no 01, cuja observância é
obrigatória, sob pena de perda de mandato desta Relatora1, conforme dispõe :
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Reconhecida a concomitância, passo analisar os efeitos à ela atribuídos pelo
Regimento Interno deste Conselho:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao

1 Art. 85 do RICARF. Perderá o mandato o conselheiro que: (...) VI - deixar de observar enunciado de
súmula do CARF ou de resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como o disposto
nos art. 98 a 100.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.240 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721896/2017-88
6
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Reconhecida a concomitância, não cabe sobrestar os presentes autos nem
prover o recurso voluntário, como quer a ora recorrente. Sendo inconteste a provocação do Poder
Judiciário, que detém o monopólio da jurisdição, configurada a desistência implícita ao recurso
voluntário.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 333
DF CARF MF
Original